Tribunal: TJES
Processo: 5038656-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038656-60.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EIVIND DAVI ROCHA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 do Código Penal). Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Princípio do in dubio pro societate. Manutenção da prisão preventiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Eivind Davi Rocha, Sadraque Fernando da Silva Augusto e Victor Hugo Silva Pinto contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, cometido em concurso de agentes, em razão de disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima Breno Campos da Silva. As defesas sustentam ausência de indícios de autoria, contradições nos depoimentos testemunhais e pleiteiam a impronúncia, bem como a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia; e (ii) verificar se subsistem os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária a certeza quanto à responsabilidade penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, sendo incontroversa nos autos.

5. Os elementos probatórios colhidos, especialmente os depoimentos testemunhais e as informações oriundas das investigações, revelam indícios suficientes de autoria, ainda que existam divergências pontuais, cuja valoração compete ao Tribunal do Júri.

6. As alegações defensivas acerca de contradições e fragilidade probatória dizem respeito ao mérito da imputação e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência constitucional.

7. A ausência de apreensão direta da arma com os acusados não impede a pronúncia, uma vez que a autoria pode ser demonstrada por outros meios de prova.

8. Em sede de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, impondo-se a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri diante da existência de dúvida razoável.

9. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, não havendo alteração fática que justifique sua revogação, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis dos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia e a prisão preventiva dos recorrentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5038656-60.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EIVIND DAVI ROCHA, SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO, VICTOR HUGO SILVA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943
Advogados do(a) RECORRENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A, PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A
Advogado do(a) RECORRENTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]No dia 04 de novembro de 2022, por volta de 00h35min, no interior da residência da vítima, localizada na Rua Golfinho, nº 11, bairro Nova Ponta da Fruta, próxima à Rua Grécia e ao Cerimonial Casa de Luca, em Vila Velha/ES, os denunciados EIVIND DAVI ROCHA, SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO e VICTOR HUGO SILVA PINTO com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de Breno Campos da Silva, vulgo ‘Surfista’, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico de fls. 33/36 do ID 36531366, as quais, por sua natureza e sede, acarretaramlhe a morte. O crime contra Breno foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima praticar furtos e roubos na região causando aborrecimento aos traficantes locais, tendo sido previamente ameaçado e avisado pelos denunciados Sadraque e Victor Hugo, de que se não cessasse com referida prática, seria morto. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os denunciados Eivind, Sadraque e Victor Hugo adentraram a residência da vítima de maneira forçada, através de arrombamento e atacaram Breno que se encontrava em casa sozinho, descontraído e desarmado, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa. O indiciado EIVIND DAVI ROCHA é conhecido como líder das facções criminosas que atuam nos bairros de Balneário da Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Recanto da Sereia, Morada do Sol e Interlagos, tendo sido o mentor intelectual que ordenou o ataque. O denunciado Eivind também teve a sua autoria confirmada no delito através da análise constante do Laudo Pericial de Comparação Balística (fls.56/67 do ID 36531367), que comprovou a compatibilidade do fragmento coletado na cena do crime, com a arma de fogo apreendida em sua posse, conforme BU 49668859, à fls. 78/82-v do ID 36531367. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os recorrentes pronunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, em razão de fatos que culminaram na morte da vítima Breno Campos da Silva.

A decisão de pronúncia, como cediço, encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase processual, não se exige certeza, mas lastro probatório mínimo apto a submeter os acusados ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso em exame, a materialidade delitiva mostra-se incontroversa, evidenciada pelo resultado morte da vítima Breno Campos da Silva, fato que, aliás, não foi objeto de impugnação relevante pelas defesas.

No que concerne à autoria, os elementos coligidos ao longo da instrução criminal revelam a existência de indícios suficientes a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

Com efeito, conforme se extrai do termo de audiência, foram ouvidas diversas testemunhas presenciais e agentes públicos que participaram das diligências investigativas, cujos relatos, embora apontados como contraditórios pelas defesas, convergem, em essência, no sentido de situar os recorrentes no contexto fático delitivo.

As testemunhas de acusação, dentre elas Gabriel Eugênio Suzin e Silva e Gustavo Arnulfo da Conceição Bisi, ambos policiais civis, bem como o guarda municipal Felipe Jacob Schultz, prestaram depoimentos no sentido de reconstruir a dinâmica dos fatos a partir das investigações realizadas, indicando a participação conjunta dos acusados na empreitada criminosa.

Outrossim, testemunhas presenciais, como Adler Soneghetti, Vitória Vergas Marques e Bruna Campos da Silva, também foram ouvidas em juízo, sendo certo que, ainda que a defesa aponte divergências pontuais entre os relatos, tais inconsistências não possuem, neste momento processual, o condão de afastar os indícios de autoria, porquanto dizem respeito à valoração probatória, matéria afeta ao Conselho de Sentença.

Nesse ponto, merece destaque o registro constante do termo de audiência, no sentido de que a defesa de Victor Hugo sustentou
“evidentes contradições entre os depoimentos das testemunhas de acusação Adler, Vitória e Bruna, não havendo qualquer indício de participação do acusado”,
ao passo que a defesa de Eivind afirmou que
“a autoria do crime [é] nebulosa e a materialidade da arma [...] não foi encontrada junto ao réu”.

Tais alegações, contudo, inserem-se no âmbito do mérito da imputação e demandam aprofundado exame do conjunto probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão de competência constitucional.

De igual modo, a alegação de ausência de apreensão de arma diretamente vinculada aos acusados, não impede a pronúncia, porquanto a autoria pode ser demonstrada por outros meios de prova, especialmente testemunhal, como ocorre na espécie.

Cumpre ressaltar que, em sede de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à autoria, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas.

No tocante ao recorrente Victor Hugo, embora a defesa sustente a inexistência de qualquer elemento que o vincule aos fatos, verifica-se que tal tese encontra resistência no conjunto probatório produzido, que aponta sua inserção no contexto dos acontecimentos, o que, ao menos em juízo de admissibilidade, revela-se suficiente para justificar a pronúncia.

Quanto aos recorrentes Eivind Davi Rocha e Sadraque Fernando da Silva Augusto, as alegações de fragilidade probatória e de ausência de indícios de autoria igualmente não prosperam, uma vez que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos judiciais, delineiam quadro indiciário mínimo apto à submissão ao Tribunal do Júri.

No que se refere aos pedidos de revogação da prisão preventiva, também não merecem acolhimento.

A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e não se vislumbra, no presente momento, alteração fática apta a ensejar sua revogação.

A gravidade concreta do delito, praticado, em tese, em concurso de agentes e mediante circunstâncias qualificadoras, aliada aos elementos constantes dos autos, evidencia a necessidade de manutenção da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública.

Ademais, o encerramento da instrução criminal, por si só, não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva, especialmente quando persistem os fundamentos que ensejaram sua decretação.

Por fim, as condições pessoais favoráveis dos recorrentes, ainda que existentes, não são suficientes para, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.

Diante de todo o exposto, evidenciada a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.